Tribunal: TJES
Processo: 5007956-80.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007956-80.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFERSON LIMA MARCIANO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 12 DA LEI 6.368/76 – RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – “NOVATIO LEGIS IN MELLIUS” – IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS
-
REVISÃO IMPROCEDENTE
.

1) Não é possível a combinação das leis 6.368 e Lei 11.343/06, extraindo de cada uma sua parte mais benéfica, beneficiando o réu como se existisse uma terceira norma, o princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica não alcança o hibridismo entre leis, situação que afrontaria o princípio da tripartição dos poderes.

2) Nos moldes da Súmula 501, do STJ, “
É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis”
.

3)

Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JEFERSON LIMA MARCIANO,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal 0000874-41.2005.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, com pena fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O requerente postula pela retroatividade da lei penal, aduzindo a ocorrência de “
novatio legis in mellius
”, para que seja aplicada na sua condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Decisão (ID nº 5737719) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 5825985), opinando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JEFERSON LIMA MARCIANO,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal 0000874-41.2005.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, com pena fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 5531116, e o advogado possui instrumento procuratório nos autos.

O requerente postula pela retroatividade da lei penal, aduzindo a ocorrência de “
novatio legis in mellius
”, para que seja aplicada na sua condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme destacado na inicial, o requerente foi preso em flagrante, no dia 11 de janeiro de 2005, na posse de 19 (dezenove) pedras de crack. Por tal fato, o réu foi denunciado, processado e condenado pelo crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, sendo a sentença condenatória proferida no dia 20 de fevereiro de 2006, conforme a Lei vigente à época do fato.

Não houve recurso desta sentença, sendo certificado seu trânsito em julgado após o escoamento do prazo recursal.

A Lei 11.343/2006 passou a ter vigência na data de 08 de novembro de 2006, havendo nela a previsão da causa especial de diminuição, prevista no §4º de seu art. 33.

Na sentença condenatória foi aplicado o preceito secundário da antiga Lei de Tráfico de Drogas, cuja pena mínima é de 03 anos, portanto, mais benéfica que a pena mínima em abstrato prevista na Lei 11.343/2006, que é de cinco anos.

Após detida análise, concluo que não prospera a pretensão do requerente em ver aplicada apenas a causa de diminuição prevista no §4º da Lei 11.343/06 à sua condenação por crime da lei anterior, vez que não é possível a combinação de leis (Lei 6.368 e Lei 11.343/06), extraindo de cada uma a parte mais benéfica ao réu, criando uma terceira norma.

Não me olvido do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, que pode favorecer réus condenados quando da superveniência de lei mais benéfica, situação que espelha a “
novatio legis in mellius
”, todavia, a pretensão postulada pelo requerente extrapola o alcance deste princípio, já que a defesa não postulou pela aplicação integral da Lei 11.343/2006, mas sim a manutenção de sua condenação pelo 12 da Lei 6.368/76, sendo a ela aplicada a previsão do tráfico privilegiado, que consta apenas da Lei superveniente.

Ao proceder nos moldes almejados pela defesa, estaria o Judiciário incidindo em combinação de leis no tempo, resultando em efeitos de uma terceira lei, não prevista no ordenamento jurídico, arvorando-se o Juiz no legislador, em clara afronta ao princípio da tripartição dos poderes.

A Jurisprudência do Colendo STJ há muito já pacificou a questão, com a edição da Súmula nº 501, ocasião em que ficou assentado que “
É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis
”.

Desse modo, a única pretensão da defesa lançada na presente Revisão Criminal encontra vedação em precedente de caráter vinculante, conforme a sistemática dos precedentes previstos nos arts. 926 e 927 do CPC, de modo que não há possibilidade de procedência do pedido.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.